Tribunal: CARF
Processo: 13851.901131/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 133

1
132
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13851.901131/2009­83
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1402­001.382 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Data
13 de abril de 2021
Assunto
IRPJ
Recorrente
USINA ZANIN ACUCAR E ALCOOL LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos,converter o
julgamento em diligência.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Junia
Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro Jung Martins, Luciano Bernart, Thiago Dayan da Luz Barros
(suplente convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o conselheiro Evandro
Correa Dias.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13851.901131/2009-83
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13851.901131/2009­83
Resolução no 1402­001.382
S1­C4T2
Fl. 134

2

Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu não conhecer da manifestação de
inconformidade por entender que não é competência da DRJ rever débito confessado em
PER/DOCMP.
O direito creditório postulado pela Recorrente foi integralmente reconhecido no
Despacho Decisório, mas não foi suficiente para compensar o débito informado no
PER/DComp.
Na realidade, o crédito reconhecido no PER/DCOMP não foi suficiente para
quitar o débito acrescido dos consectários legais. O problema está na atualização dos juros
incidentes sobre o débito.
Vejamos a Relatório do v. acórdão recorrido para melhor explicar os fatos
ocorridos nos autos.
Trata­se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do
Despacho Decisório – DD em que foi apreciada a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP) no 04995.71506.020905.1.3.049188, por
intermédio da qual o contribuinte, que apura os tributos devidos com
base no lucro real – estimativa mensal, pretende compensar débito de
CSLL (cód. 2484) relativo a 10/2002 com crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior de CSLL (cód. 2484) efetuado em
28/12/2000.
Por intermédio de despacho decisório de 25/03/2009 (ciência em
02/04/2009), foi reconhecido integralmente o direito creditório no
valor de R$ 38.003,46 a favor do contribuinte, porém, homologada
apenas em parte a compensação declarada no presente processo, ao
fundamento de que o crédito reconhecido revelou­se insuficiente para
quitar os débitos informados no PER/DCOMP sob exame.
Em 04/05/2009, irresignado, interpôs o contribuinte Manifestação de
Inconformidade na qual alega, em síntese, que: a) no valor do débito
existe uma diferença de juros incidentes sobre o débito de CSLL
compensado no PER/Dcomp analisado, no valor de R$ 16.846,24; b)
Esta diferença, atualizada, foi regularizada através da Declaração de
Compensação no Processo 13851.000071/200637, protocolizado em
29/12/2005 (traz documentos). Requer a homologação do PER/Dcomp,
visto o valor do débito estar totalmente compensado.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13851.901131/2009­83
Resolução no 1402­001.382
S1­C4T2
Fl. 135

3
Após o oferecimento da manifestação de inconformidade, a DRJ proferiu v.
acórdão não conhecendo da manifestação de inconformidade e registrou a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/12/2000
CRÉDITO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. INOVAÇÃO.
Na manifestação de inconformidade contra ato de não homologação da
compensação, para afastar a cobrança dos débitos compensados, não
pode ser invocado crédito não regularmente informado na DCOMP
pelo contribuinte.
NORMA PROCESSUAL.
A manifestação de inconformidade deverá conter os motivos de fato e
de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões
e provas que possuir, sob pena de não ser conhecida.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera­se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio

Vejamos o fundamento do v. acórdão recorrido que não conheceu a
manifestação de inconformidade.

A manifestação de inconformidade apresentada não deve ser
conhecida, pois os únicos argumentos aduzidos pelo contribuinte
desbordam do objeto de análise do presente processo.
O direito creditório postulado pela requerente foi integralmente
reconhecido no Despacho Decisório, mas não foi suficiente para
compensar o débito informado no PER/DComp. O contribuinte não
contesta essa decisão, ao contrário, reconhece a insuficiência do
crédito apresentado para quitar integralmente seu débito acrescido dos
consectários legais.
Tanto é verdade, que não foram trazidos pela requerente pontos de
discordância em relação ao Despacho Decisório proferido pela DRF,
requisito essencial de uma Manifestação de Inconformidade. Nesse
sentido, dispõe o Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13851.901131/2009­83
Resolução no 1402­001.382
S1­C4T2
Fl. 136

4
Art. 17. Considerar­se­á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
O contribuinte pugna pela homologação integral do PER/DComp,
contudo, o faz com base em crédito não informado originalmente no
presente processo, e que, segundo alega, teria sido apreciado pela
autoridade fiscal de jurisdição do domicílio tributário da empresa em
outro processo de compensação.
Entretanto, não é possível, na defesa contra ato de não homologação
de compensação, admitir a invocação de crédito informado em outro
PER/Dcomp para afastar a não homologação dos débitos compensados
no PER/Dcomp em exame, sob pena de desfigurar inteiramente o
objeto deste processo.
Tal alegação só poderia ser oposta em eventual procedimento de
cobrança, atribuição da DRF, escapando essa discussão, portanto, da
competência desta DRJ.
Nesse sentido, segundo o art. 236 do atual Regimento Interno da RFB,
aprovado pela Portaria MF no 587, de 21/12/2010, cabe às SACAT das
Delegacias da Receita Federal do Brasil DRF desenvolver as
atividades relativas à cobrança.
“Art. 236. Às Divisões de Controle e Acompanhamento Tributário
Dicat, aos Serviços de Controle e Acompanhamento Tributário Secat e
às Seções de Controle e Acompanhamento Tributário Sacat competem
as atividades de controle e acompanhamento tributário e, em especial:
I realizar as atividades de controle, cobrança e revisão do crédito
tributário,
inclusive
do
acompanhamento
dos
parcelamentos
convencionais e especiais, no âmbito de sua competência;
(.....)”
O Conselho de Contribuintes (atual CARF), reiteradas vezes, já decidiu
sobre essa questão, como se pode observar pelas ementas dos
acórdãos, abaixo transcritos:
NORMAS PROCESSUAIS – AVISO DE COBRANÇA – Matéria
alheia ao processo administrativo fiscal. Recurso do qual não se toma
conhecimento, por falta de objeto.(Acórdão 20209652, de 19/11/97, do
2o Conselho de Contribuintes ) (gn)
FINSOCIAL – Simples aviso de cobrança (. . .), lastreado em dados da
DCTF, apresentada pelo próprio contribuinte, não formaliza o
lançamento e, assim, é insuficiente para instaurar o contencioso
administrativo fiscal, eis que ausentes os pressupostos dos artigos 9o,
10 e 11 do Decreto no 70.235/72. Recurso improvido. Ac. 20300023, de
18/11/92 do 2o C.C.(gn)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL AVISO DE COBRANÇA
NULIDADE
Por não constituir instrumento de formalização de crédito tributário,
simples aviso de cobrança carece de substância à sustentação de
litígio administrativo fiscal. Acórdão 10416514 (gn)
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13851.901131/2009­83
Resolução no 1402­001.382
S1­C4T2
Fl. 137

5
NORMAS PROCESSUAIS AVISO DE COBRANÇA INEXISTÊNCIA
DE
LITÍGIO
REGULARMENTE
INSTAURADO
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO Nos termos do Decreto 70.235/72 e
da Portaria SRF 4980/94, apenas a impugnação a auto de infração ou
a existência de efetivo contraditório instaura a fase litigiosa abrindo,
em derradeira instância administrativa, a competência do Conselho
de Contribuintes Tributo regularmente declarado pelo contribuinte,
ensejador de "Aviso de Cobrança", não instaura litígio, mormente
quando a matéria esteja em debate no Judiciário.Recurso não
conhecido. Acórdão 10704332 (gn)
AVISO DE COBRANÇA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS
Não caracteriza lançamento de ofício que enseja instauração de
litígio. Recurso não conhecido por falta de objeto. ACÓRDÃO
20204609( gn)
Diante de todo o exposto, VOTO pelo NÃO CONHECIMENTO da
manifestação de inconformidade.

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação e alega que não deve ser cobrada da
diferença do débito que não foi compensado pela fiscalização no r. Despacho Decisório.

Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos para
este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13851.901131/2009­83
Resolução no 1402­001.382
S1­C4T2
Fl. 138

6

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

De acordo com o que consta nos autos, a parcela do débito confessado pela
Recorrente no PER/DCOMP que superou o crédito reconhecido no r. Despacho Decisório é
relativo a atualização/aplicação dos juros sobre tal débito.

Ou seja, o crédito indicado no PER/DCOMP que foi integralmente
reconhecido no Despacho Decisório não é suficiente para quitar o débito indicado no pedido de
compensação feito pela Recorrente, eis que com acréscimo dos consectários legais o débito
superou o valor do crédito reconhecido.

A Recorrente, por sua vez, alega que deve ser totalmente homologada a
compensação requerida e que não deve ser cobrada a parcela do débito que superou o crédito
reconhecido integralmente pelo r. Despacho Decisório.

Afirma que o Despacho Decisório incluiu débito que não foi confessado na
PER/DCOMP e que a parcela do débito que superou o crédito reconhecido nestes autos foi
compensada/quitada no processo de compensação de numero no 13851.000071/2006­37.

Pois bem.

Quanto a afirmação da Recorrente de que o r. Despacho Decisório incluiu
débito que não tinha confessado por ela no PER/DCOMP, entendo que não deve ser provida.

Na realidade, o Despacho Decisório não incluiu débito novo na
PER/DCOMP, mas apenas fez a atualização do débito (aplicou os consectários legais) e
verificou que o crédito não era suficiente para quitar totalmente o débito indicado na
compensação. Ou seja, não foi incluído novo débito ou acrescentado valor que não foi indicado
pela própria Recorrente.

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13851.901131/2009­83
Resolução no 1402­001.382
S1­C4T2
Fl. 139

7
Entretanto, em relação a alegação da Recorrente de que teria quitado esta
parcela do débito com crédito utilizado na compensação feita no processo no
13851.000071/2006­37, entendo ser importante que seja melhor verificado, pois caso a
compensação naquele processo tenha sido homologada então o débito não pode ser cobrado
novamente neste processo.

Desta forma, converto o julgamento do Recurso Voluntário em diligência
para que a Unidade Local informe por meio de Relatório Fiscal se a compensação feita no
processo no 13851.000071/2006­37 foi homologada e se realmente o valor do débito que
superou o crédito reconhecido pelo r. Despacho Decisório proferido nestes autos foi realmente
quitado por compensação.
Em seguida retornem os autos para que se de prosseguimento ao julgamento
do Recuso Voluntário.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, converto o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência nos termos do meu voto.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital